Tribunal: TJBA
Processo: 8000751-22.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000751-22.2023.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: FAZENDA AGROPECUARIA 101 LTDA Advogado(s):GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE BOVINO POR ELETROCUSSÃO EM PROPRIEDADE RURAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Fazenda Agropecuária 101 Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de danos materiais, decorrentes da morte de bovino por eletrocussão causada pela queda de cabo de alta tensão em propriedade rural no município de Varzedo/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação interposto pela concessionária atende ao princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica dos fundamentos da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil impõe ao recorrente o dever de expor os fundamentos de fato e de direito e apresentar razões que demonstrem, de forma específica, o desacerto da decisão impugnada, sob pena de inadmissibilidade do recurso. 4. O princípio da dialeticidade recursal exige que o apelante estabeleça diálogo argumentativo com os fundamentos da sentença, indicando de modo claro os pontos de inconformismo e as razões jurídicas que justificam a reforma da decisão. 5. A sentença fundamenta a condenação na revelia da ré, na prova documental e técnica que comprova o nexo causal entre a queda do cabo de alta tensão e o óbito do bovino, bem como na responsabilidade objetiva da concessionária prevista nos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e na Lei n. 8.987/95. 6. As razões recursais não enfrentam tais fundamentos, limitando-se a reproduzir argumentos da contestação e a suscitar questões alheias ao objeto da demanda, sem impugnar a valoração probatória, o reconhecimento do nexo causal ou a aplicação do regime de responsabilidade objetiva. 7. O recurso apresenta narrativa fática completamente estranha ao processo, mencionando suposto óbito de “filha da demandante”, bem como fatos relacionados a município diverso e a rede de iluminação pública, circunstâncias inexistentes nos autos, que versam exclusivamente sobre morte de bovino em propriedade rural. 8. A ausência de correspondência entre as razões recursais e os fundamentos da sentença evidencia irregularidade formal do recurso e impede a devolução da matéria ao tribunal, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade recursal exige que o apelante impugne especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando as razões de fato e de direito que justificam sua reforma. 2. A reprodução de argumentos da contestação sem enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida caracteriza ausência de dialeticidade e impede o conhecimento do recurso de apelação. 3. A apresentação de narrativa fática estranha ao objeto da lide evidencia a inexistência de impugnação específica à sentença e configura irregularidade formal apta a ensejar a inadmissibilidade do recurso. Vistos, relatados e discutidos os autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000751-22.2023.8.05.0229, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e apelada FAZENDA AGROPECUARIA 101 LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO CONHECER DA APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.